Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-62.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1002366-62.2021.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrente: JUSTA DE PAULA E SILVA CRUZ.
Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A.
Data do Julgamento: 26/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL - VALOR DOS EMPRÉSTIMOS DEVOLVIDOS PELA REQUERENTE AO BANCO - AUSÊNCIA DE COBRANÇA OU DESCONTO DE VALORES APÓS ACORDO - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A requerente afirma não ter contratado qualquer empréstimo junto ao requerido, razão pela qual, após reclamação administrativa junto ao PROCON, firmou acordo com o recorrido para devolução dos valores depositados em sua conta erroneamente.
2- No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em realizar depósitos de valores não contratados pela recorrente, houve solução administrativa do litígio, com a devolução dos valores, devidamente abatidos os valores cobrados indevidamente da recorrente.
3- Todavia, conquanto o ocorrido na inicial tenha causado transtornos a autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos, mormente, por não haver nenhuma cobrança ou desconto realizado na conta da reclamante após o acordo extrajudicial realizado entre as partes.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002366-62.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSTA DE PAULA E SILVA CRUZ - CPF: 329.631.651-53 (RECORRENTE), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE
EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS - ACORDO EXTRAJUDICIAL - VALOR DOS EMPRÉSTIMOS DEVOLVIDOS PELA REQUERENTE AO BANCO - AUSÊNCIA DE
COBRANÇA OU DESCONTO DE VALORES APÓS ACORDO -
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - MERO DISSABOR -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A requerente afirma não ter contratado qualquer empréstimo junto ao requerido, razão pela qual, após reclamação administrativa junto ao PROCON, firmou acordo com o recorrido para devolução dos valores depositados em sua conta erroneamente.

2-

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em realizar depósitos de valores não contratados pela recorrente, houve solução administrativa do litígio, com a devolução dos valores, devidamente abatidos os valores cobrados indevidamente da recorrente.

3-

Todavia, conquanto o ocorrido na inicial
tenha causado transtornos a autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos, mormente, por não haver
nenhuma cobrança ou desconto realizado na conta da reclamante após o acordo extrajudicial realizado entre as partes.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022